Tribunal: TJBA
Processo: 8002140-54.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002140-54.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ACÓRDÃO
QUE DEIXOU DE CONDENAR O
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA
D
AR
PROVIMENTO AO APELO D
A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA
, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL 10% DO VALOR DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8002140-54.2019.8.05.0141,
sendo Apelante
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO

ESTADO DA BAHIA
, sendo

Apelad
o
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
A
CÓRDÃO
DE ID. 13509295.